Tribunal: TJES
Processo: 5000254-52.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000254-52.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TASCYANA BORGES RODRIGUES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENCO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5000254-52.2025.8.08.0020

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

RECORRIDO: TASCYANA BORGES RODRIGUES

RELATOR: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. NULIDADE PROCESSUAL. REMESSA ANTECIPADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO DESPROVIDO COM MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Divino de São Lourenço contra decisão monocrática que indeferiu o reconhecimento de nulidade na remessa dos autos à instância superior. O recorrente sustenta que os autos foram remetidos antes do escoamento do prazo de 10 dias para apresentação de contrarrazões ao recurso inominado, o que configuraria cerceamento de defesa e violação ao art. 42, § 2º, da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a remessa prematura dos autos acarreta nulidade automática por cerceamento de defesa; e (ii) se a conduta da parte em arguir o vício formal sem apresentar as contrarrazões quando teve ciência inequívoca dos autos configura "nulidade de algibeira" e violação ao dever de cooperação e boa-fé processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas.

A arguição isolada de vício formal, sem o aproveitamento do ato para o exercício do contraditório efetivo (apresentação das contrarrazões no momento da petição), caracteriza a estratégia de "nulidade de algibeira", prática repelida pela jurisprudência por violar a boa-fé objetiva e o dever de cooperação (CPC, art. 6º).

Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
: não se declara nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto. No caso, o prejuízo foi provocado pela própria inércia estratégica do recorrente ao optar pelo embate formal em vez da defesa material.

O caráter meramente protelatório do recurso, visando o retrocesso injustificado da marcha processual, justifica a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A remessa prematura dos autos à instância superior constitui irregularidade procedimental que não enseja nulidade automática, dependendo da demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
). 2. Configura nulidade de algibeira, prática contrária à boa-fé e ao dever de cooperação, a conduta da parte que, tendo ciência inequívoca da tramitação, limita-se a arguir vício formal de prazo sem exercer o contraditório material quando lhe era tecnicamente possível."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42, § 2º;

CPC/2015, arts. 6º e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 19.

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO,
parte devidamente qualificada nestes autos, interpôs agravo interno contra a decisão monocrática (ID. 17716556), que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da remessa antecipada dos autos a esta Instância e rejeitou a tese de cerceamento de defesa.

Em suas razões (ID. 18023308), o agravante sustenta, em síntese, a imperatividade da declaração de nulidade, sob o argumento de que a remessa dos autos ocorreu apenas sete dias após a sua intimação, suprimindo o prazo decenal previsto no artigo 42, § 2º, da Lei nº 9.099/95.

Aduz que o indeferimento constitui violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, asseverando que a falha é de natureza objetiva e exclusiva do aparato judiciário, não se tratando de estratégia processual da parte. Por fim, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a nulidade da remessa, determinando-se a reabertura de prazo para a apresentação de contrarrazões ou o retorno dos autos à origem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, saliento que o agravo interno é cabível em face de decisão proferida pelo relator, conforme Enunciado 19 das Turmas Recursais deste E. Tribunal. Vejamos:

“ENUNCIADO Nº 19
– CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”

Neste sentido, considerando-se que o agravo interno foi interposto dentro do prazo citado, em face de decisão proferida por esta Relatoria, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar. Explico.

Embora o agravante sustente a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da remessa antecipada dos autos a esta Instância, é imperativo que a análise das nulidades processuais no rito dos Juizados Especiais seja pautada pelos princípios da celeridade, da economia processual e, sobretudo, da boa-fé objetiva.

No caso em tela, ainda que se verifique a falha procedimental da serventia de origem ao remeter o feito antes do escoamento do prazo decenal, tal vício não possui o condão de anular o ato (remessa dos autos ao segundo grau) quando a parte, ao tomar ciência da irregularidade, opta deliberadamente por não exercer o seu direito de defesa.

Ao protocolar a petição arguindo a nulidade em 06/10/2025, o ente público demonstrou ter pleno acesso aos autos e ciência inequívoca da tramitação do recurso inominado. Nesse momento, em observância ao dever de cooperação e ao princípio da instrumentalidade das formas, caberia ao Município apresentar, no mesmo ato, as suas contrarrazões, suprindo a falha e garantindo a celeridade da marcha processual.

A conduta de suscitar apenas o vício formal, pleiteando o retrocesso do feito à origem sem o devido aproveitamento do ato, configura a nítida estratégia da "
nulidade de algibeira
", prática repelida pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, considerando que nada a impedia de realizar o intento pretendido junto as Turmas Recursais.

O processo contemporâneo não admite que a parte guarde nulidades para utilizá-las como trunfo procrastinatório, visando apenas o elastecimento de prazos por via transversa. Ademais, vigora no sistema processual brasileiro a máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se declara nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto.

No presente caso, o suposto prejuízo foi provocado pela própria inércia estratégica do agravante, que preferiu o embate formal ao exercício do contraditório efetivo, mesmo detendo condições técnicas para fazê-lo quando peticionou nos autos. Permitir a baixa dos autos ou a abertura de novo prazo nesta fase significaria chancelar um comportamento processual que privilegia o formalismo em detrimento da justiça rápida e eficaz buscada pela Lei nº 9.099/95.

A decisão monocrática que rejeitou a nulidade deve, portanto, ser mantida em seus inteiros termos, uma vez que o direito não socorre àqueles que dele fazem uso estratégico para retardar a prestação jurisdicional.

Assim, diante da opção deliberada da parte em suscitar apenas o vício formal, omitindo-se quanto ao dever de cooperação e ao exercício do contraditório efetivo no momento em que peticionou nos autos, não vislumbro hipótese legal ou fática que ampare as pretensões do agravante.

Diante do caráter meramente protelatório do recurso, que tem a única função retardar indevidamente a análise do recurso (pedido de baixa dos atos para a prática de ato que pode ser realizado em segundo grau), entendo que deve ser condenado na pena de multa que fixo em 1% (um) por cento do valor da causa, na forma do § 4º, do art. 1.021, do CPC, caso a presente decisão seja unânime.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários nesta fase, ante a ausência de previsão legal para o incidente.

Rejeitado o recurso à unanimidade, condena-se o agravante ao pagamento de multa fixada em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

Após, voltem-me conclusos para julgamento do Recurso Inominado pendente.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)